Tribunal: STF
Processo: RE 561740
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 313.382. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em juízo positivo de retratação do Tema 100 da repercussão geral:
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. TERMO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA STF 100. - Ao apreciar o Tema 100, no julgamento do RE 586.068, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. - Adequação do acórdão, em juízo de retratação” (fl. 1, e-doc. 29).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “somente para efeitos de prequestionamento” (fl. 1, e-doc. 33).

2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 35).

Asseveram que “o Tema 100 do e. STF, com efeito, não é aplicável ao feito em comento na medida em que diz respeito a processos que tramitam no rito sumaríssimo, não tendo relação com a presente demanda, cujo julgado se deu expressamente para ações no âmbito do juizado especial. Ora, inequívoco que o presente feito tramitou no procedimento comum ordinário, de modo que não tem aplicabilidade o tema em referência” (fl. 9, e-doc. 35).
Assinalam que “o trânsito em julgado se deu em data anterior ao julgamento do e. STF no RE 313382/SC, portanto, diante da questão material obstativa dos efeitos rescindendos, também não merecerá a manutenção do acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 35).

Salientam que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região teria negado “vigência expressa ao art. 102, § 2º, da CF, eis que desconsidera a tese firmada no Tema 360” e aplicado “equivocadamente o Tema 100 ao caso que sequer está submetido ao rito dos juizados especiais” (fl. 10, e-doc. 35). 

Pedem “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido, nos termos das alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, em face da contrariedade a dispositivos constitucionais previstos no 102, § 2º, da CF e do voto proferido no Tema 360, devidamente prequestionados, eis que, a questão posta aos autos mostra claramente que o trânsito em julgado do feito cognitivo se deu em data anterior ao julgamento do e. STF no RE 313382/SC, portanto, diante da questão material obstativa dos efeitos rescindendos, pelo que se impõe a improcedência dos embargos à execução e o prosseguimento da demanda executiva” (sic, fl. 11, e-doc. 35).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.

4. Deve ser acolhido o argumento dos recorrentes de que “o Tema 100 do e. STF (...) não é aplicável ao feito em comento na medida em que diz respeito a processos que tramitam no rito sumaríssimo, não tendo relação com a presente demanda, cujo julgado se deu expressamente para ações no âmbito do juizado especial” (fl. 9, e-doc. 35), pois a matéria suscitada neste recurso não guarda identidade com o Tema 100 da repercussão geral.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068-RG, Tema 100, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral para reconhecer a possibilidade de se aplicar “o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001” (Plenário, DJe 31.1.2024).

O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao dar provimento ao agravo interno interposto por Clodomiro Pereira dos Santos e outros, afastou a aplicação do paradigma de repercussão geral, ao fundamento de que “o caso não se desdobrou no âmbito do Juizado Especial, motivo pelo qual o caso não guarda relação com o tema 100 do STF” (fl. 3, e-doc. 52).

Adequada a restrição feita pelo Tribunal de origem no julgamento do agravo interno, reconhecendo a aplicação do paradigma de repercussão geral apenas aos procedimentos sumaríssimos cíveis, pois “o Tema 100 da repercussão geral não tem aplicabilidade na hipótese presente, uma vez que incide apenas no âmbito dos Juizados Especiais, nos quais não se admite a ação rescisória” (RE n. 1.525.661/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2024).

Tendo sido positivo o juízo de retratação do Tema 100, para reformar a decisão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pela qual negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, ao fundamento de que “o parágrafo único do art. 741 do CPC somente tem incidência nas execuções em que a sentença exequenda é posterior à decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato em sentido contrário àquele considerado no julgado em execução” (fl. 6, e-doc. 17), o acórdão recorrido não deve prevalecer, pela inaplicabilidade do mencionado paradigma de repercussão geral.

5. Afastada a aplicação do Tema 100 da repercussão geral, procede a alegação dos recorrentes de que o acórdão recorrido estaria em desconformidade com a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese jurídica:
“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Plenário, DJe 19.3.2019).

Em divergência com a tese fixada no Tema 360 de repercussão geral, o Tribunal de origem, no juízo positivo de retratação, considerou procedentes os embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por julgar que “o acórdão desta Turma contraria a tese firmada pelo STF, porquanto o trânsito em julgado da fase de conhecimento foi posterior a 27.8.2001” (fl. 2, e-doc. 28), data da publicação da Medida Provisória n. 2.180-35.

Extrai-se dos presentes autos eletrônicos que “o feito trata de cumprimento de sentença,transitada em julgado em 21.11.2001 e, portanto o título executivo é exigível, já que originado de decisão de mérito que transitou em julgado, antes, portanto, da manifestação do Supremo sobre o assunto da URV (RE nº 313.382), ocorrido em 26/09/2002” (fls. 3-4, e-doc. 52).

Este Supremo Tribunal, ao aplicar o Tema 360 da repercussão geral, reafirmou “a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ARE n. 1.389.879-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.542.386/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.3.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MAGISTRATURA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)’ (Tese 733). 2. Na hipótese, o título executivo judicial transitou em julgado em 14.02.2007, antes, portanto, do julgamento do mérito do RE 587.371/DF (Tema 473/RG), ocorrido em 14.11.2013, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.523.695-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.5.2025).

Considerando que, em 26.9.2002, foi julgado o Recurso Extraordinário n. 313.382, Relator o Ministro Maurício Corrêa, para reconhecer a constitucionalidade da conversão de benefício previdenciário em Unidade Real de Valor – URV (Plenário, DJ 8.11.2002), acolhível a pretensão dos recorrentes para ser afastada a aplicação do parágrafo único e do inc. II do art. 741 da Lei n. 5.869/1973, pois o título executivo que se pretende desconstituir transitou em julgado em 21.11.2001 (fl. 5, e-doc. 3), antes, portanto, desse precedente do Supremo Tribunal Federal.
 
6. Ainda sobre a desconstituição de título judicial transitado em julgado, no exame do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 733, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (Plenário, DJe 9.9.2015).

O julgamento de controvérsia constitucional de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal não acarreta a reforma automática das decisões anteriores em sentido diverso. Há meios processuais próprios e adequados à desconstituição das decisões judiciais. 

Em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica e nos termos dos fundamentos da tese fixada no Tema 733 da repercussão, deve ser mantida, na espécie vertente, a intangibilidade da coisa julgada.

Ao aplicar o parágrafo único e o inc. II do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 a título judicial transitado em julgado, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da fixação de teses de repercussão geral nos Temas 360 e 733.

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 13), pela qual rejeitados  os embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora